Tribunal: TJMT
Processo: 1014219-78.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014219-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Honorários Advocatícios em FGTS, Custas, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS SOARES DA GAMA - CPF: 240.358.151-87 (RECORRENTE), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1014219-78.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1014219-78.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria das Graças Soares da Gama.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT para processar e julgar Ação de Cobrança ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a demanda deveria ter sido proposta no domicílio da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, nos termos da Lei n.º 9.099/95, é possível o ajuizamento da ação no foro do domicílio do requerido, independentemente de qual seja o domicílio do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.º 9.099/95 permite ao autor optar pelo foro do domicílio do demandado para ajuizamento da demanda, conforme previsão do art. 4º, inciso I.

4.

O Estado de Mato Grosso, enquanto ente federativo, tem seu domicílio jurídico na capital do estado, tornando competente o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT para processar e julgar a demanda.

5.

A extinção do feito sem resolução do mérito, por suposta incompetência territorial, configura equívoco, pois a autora exerceu corretamente a faculdade processual prevista na legislação.

6.

Diante da nulidade da sentença, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, em observância ao artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O foro do domicílio do requerido pode ser eleito pela autora como competente para o ajuizamento da ação, conforme previsão do art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.099/95.

2.

O Estado de Mato Grosso, para fins processuais, tem domicílio na capital do estado, permitindo o ajuizamento da ação na respectiva comarca.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/95, artigo 4º, I; CPC, artigo 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1007770-38.2019.8.11.0015, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, julgado em 20/03/2023; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 8010117-34.2014.8.11.0100, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 10/03/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1014219-78.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1014219-78.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria das Graças Soares da Gama.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria das Graças Soares da Gama.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id
.

266507283):
reconheceu, de ofício, a
incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, uma vez que a parte autora possui domicílio em outro município e
julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado (Id.

266507285
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo para processamento e julgamento da causa. Sustenta que o foro de domicílio do requerido é opção dada pela Lei n.º 9.099/95.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1014219-78.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1014219-78.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria das Graças Soares da Gama.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maria das Graças Soares da Gama
, residente no município de
Luciara-MT
, contra a sentença que reconheceu a incompetência do juízo para julgamento da causa, proferida na presente Ação de Cobrança, ajuizada pela ora recorrente contra o Estado de Mato Grosso, visando à nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e o pagamento do FGTS
.

O feito vinha tramitando normalmente no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, local em que a ação foi distribuída, até que o juízo reconheceu a incompetência territorial, sob o fundamento de que a demanda deveria ter sido proposta no domicílio da parte requerente.

Todavia, conforme dispõe a Lei n.º 9.099/95, as ações ali previstas podem ser propostas no foro de domicílio do autor ou do requerido. Confira-se:

“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”.

Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro do domicílio do réu, como, aliás, fez a autora recorrente, já que demanda contra o Estado de Mato Grosso e a ação foi proposta na capital do ente público.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, na ação de cobrança, prevalece a regra geral de competência, fixada no art. 4º, I, da Lei n.º 9.099/95, qual seja, o foro do domicílio do demandado, ou local onde mantenha sede, sucursal ou filial. Veja-se:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Na ação de cobrança prevalece a regra geral de competência, fixada no art. 4º, I, da Lei 9.099/95, qual seja, o foro do domicílio do réu ou local onde mantenha sede, sucursal ou filial.
2. Inaplicável a competência do local onde deve ser cumprida a obrigação, pois não há contrato escrito ou estipulação do local do cumprimento. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007770-38.2019.8.11.0015, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/03/2023)”.
[sem destaque no original]

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que não foi requerida a produção de prova testemunhal.

2. Na ação de cobrança prevalece a regra geral de competência, fixada no art. 4º, I, da Lei 9.099/95, qual seja, o foro do domicílio do réu ou local onde mantenha sede, sucursal ou filial.

3. Inaplicável a competência do local onde deve ser cumprida a obrigação, pois não há contrato com estipulação do local do cumprimento.

4. Incompetência territorial reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8010117-34.2014.8.11.0100, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/03/2020)”.
[sem destaque no original]

Logo, no presente caso, não há que se falar em incompetência do juízo prolator da decisão combatida, uma vez que a demanda foi proposta no foro de domicílio do estado requerido.

Assim, diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1
0/03/2025